Tribunal: TJES
Processo: 0000425-19.2021.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Sustação/Alteração de Leilão; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000425-19.2021.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLOVEMIR MOREIRA PIROVANI e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0000425-19.2021.8.08.0058

Embargantes:
Tarcisio Otoni Perusia e Outros

Embargante:
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES

Embargado:
Clovemir Moreira Pirovani e Vanusia Aparecida de Siqueira Pirovani

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de id. 7291931, que deu provimento à apelação de Clovemir Moreira Pirovani e Vanusia Aparecida de Siqueira Pirovani para reformar a sentença e anular os leilões dos imóveis.

Nas razões recursais de id. 7511449, Tarcisio Otoni Perusia, Vitor Mignoni de Melo, Nicolle Santiago de Castro Perusia e Thamara Fiorentina Natalino de Melo alegam em síntese que (a) o acórdão contrariou outro acórdão da Primeira Câmara Cível oriundo do agravo de instrumento n. 5011167-61.2022.8.08.0000, que lhes foi favorável; (b) há omissão quanto ao parágrafo único do art. 30 da Lei n. 9.514/97, que determina que a efetiva consolidação da propriedade em nome do fiduciário não pode ser obstada por ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou requisitos procedimentais de cobrança e leilão extrajudicial; e (c) é dever do tribunal uniformizar sua jurisprudência, motivo pelo qual deve ser instaurado o incidente de resolução de demandas repetitivas.

No recurso de id. 7511464, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES sustenta que (i) os embargados tiveram ciência dos leilões, tanto que a ação foi ajuizada antes de sua realização; (b) as procurações foram outorgadas ao advogado dos embargados antes do ato anulado; (c) a comunicação dos leilões é feita por comunicação expedida aos endereços constantes no contrato, o que foi observado; (d) os leilões não obtiveram êxito, motivo pelo qual os embargados poderiam ter exercido o direito de preferência; (e) o acórdão é contraditório, pois mesmo reconhecendo a ciência prévia dos embargados, anula o leilão; (f) há obscuridade quando lança dúvida sobre o preço da venda realizada pela instituição financeira, que entende que a quantia foi satisfatória.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 7888842 e 7888844.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
conjuntamente com os embargos de declaração no agravo de instrumento n. 5010639-90.2023.8.08.0000
.

Vitória, 19 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMÓVEL DADO COMO GARANTIA FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM PRAZO EXÍGUO DA REALIZAÇÃO DO ATO. ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme o § 2º-A do art. 27 da Lei n. 9.514/97, uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, promoverá leilão público para alienação do imóvel, devendo comunicar o devedor mediante correspondência dirigida ao endereço constante no contrato (inclusive eletrônico), informando-o das datas, horários e locais dos respectivos atos.

2. É cediço também que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade do leilão não deve ser decretada se ficar demonstrada que, a despeito da ausência de notificação, a ciência inequívoca do devedor for demonstrada.

3. A ciência do ato, contudo, ocorreu apenas dois dias antes da realização do leilão, em exíguo espaço de tempo para que os devedores, pequenos produtores rurais da cidade de Ibitirama-ES, pudessem adotar as medidas necessárias para exercerem direito de preferência ou questionarem o procedimento perante o BANDES, instituição financeira com grande aparato técnico e jurídico, que realizou o ato em sua sede no Município de Vitória.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e anular os leilões do imóvel.

O voto condutor registra expressamente que
“mesmo tendo sido deferida a imissão na posse em outro processo, eventual direito dos terceiros interessados decorrentes da anulação dos leilões deve ser discutido em via processual própria, posto que não é objeto da presente ação”
.

Assim, não subsiste a alegação de contradição com outro acórdão ou de necessidade de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, mormente porque a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna do julgado e não a externa.

Além disso, o voto consigna que os embargados não tomaram conhecimento do leilão por meio de representantes do BANDES, mas por contato telefônico de um corretor de imóveis de Vitória, terceiro estranho à relação negocial e processual, e em tempo exíguo à realização do ato.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.